Tribunal: STF
Processo: HC 223814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO EX OFFICIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA DE OBJETO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.12.2022 por Gabriel Messias Santana da Silva, advogado, em benefício de Lucas Bitencourt de Jesus Moreira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 27.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.730/BA. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 24.12.2022, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-doc. 3).



    Em 25.12.2022, o Ministério Público da Bahia manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (e-doc. 2).



    3. Em 25.12.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara de Audiência de Custódia da comarca de Salvador/BA (Auto de Prisão em Flagrante n. 8184732-93.2022.8.05.0001) (e-doc. 5).



    4. A defesa alegou que a decisão pela custódia teria ocorrido de ofício, pelo que impetrou o Habeas Corpus n. 8052546-12.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 27.12.2022, a liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (e-doc. 7). 



    5. Contra essa decisão monocrática impetrou-se o Habeas Corpus n. 794730/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.12.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente o habeas corpus, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS BITENCOURT DE JESUS MOREIRA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8052546-12.2022.8.05.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24/12/2022, em decorrência da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, por ofensa aos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP, uma vez que o Juízo da Audiência de Custódia converteu de ofício a flagrancial em prisão preventiva, decisão absolutamente oposta ao parecer apresentado pelo Ministério Público que opinou pela concessão da liberdade provisória. 



    Ressalta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que a medida extrema não preenche os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Pretende-se, em suma, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, conforme se extrai de sua fundamentação (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 6).



    6. A decisão de indeferimento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a prisão teria ocorrido de ofício, pois “o representante do parquet (...) pugnou pela concessão da liberdade provisória do paciente, assim como a defensoria pública” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta “nítida violência e coação ilegal na liberdade do paciente, situação absolutamente inadimitida no ordenamento jurídico brasileiro, (...) que combate tal prática aberrante” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta ser “clara a vedação legislativa e do ordenamento jurídico como um todo à determinação de prisão de ofício, evidenciando a ilegalidade do decreto preventivo, o que impõe seu imedito relaxamento” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Relata que “os crimes que estão sendo imputados ao paciente sequer foram praticados com violência ou grave ameaça, podendo ser aplicado ao presente caso a recomendação nº 62 do CNJ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que a “Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva do Paciente sob argumentos genéricos, abstratos, sem base empírica, baseada em ‘ouvi dizer’” e “não há qualquer elemento fático e concreto capaz de tornar necessária tal medida extrema” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que: 



a) Seja conhecido o presente habeas corpus bem como que haja o deferimento do pedido liminar RELAXANDO A PRISÃO PREVENTIVA em decorrência da flagrante e teratológica ilegalidade perpetrada, tendo em vista que não houve representação e/ou requisição das autoridades competentes, tendo tal decisão sido proferida de ofício e contra lege, devendo, portanto, ser expedindo o competente alvará de soltura (LIMINAR IDÊNTICA CONCEDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 190.167 BAHIA, DE RELATORIA DO MINISTRO EDSON FACHIN. 



b) Ademais que seja confirmada a liminar pela douta turma, com fulcro a impedir a manutenção da prisão, para que solto possa o acusado atestar as verdadeiras circunstâncias do fato. 



c) Caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja substituída a prisão preventiva ilegal por cautelares diversas presentes no art.319 do CPP tendo em vista que no presente caso as mesmas podem garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal sem que se imponha a prisão que deve ser sempre a última ratio” (fl. 15, e-doc. 1).



    7. Em 29.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: 



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 10). ...”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Consta dos registros lançados nos autos do processo n. 8184732-93.2022.8.05.0001 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia que, em 12.1.2023, a decisão de decretação da prisão preventiva proferida na audiência de custódia foi revogada pelo juízo da Terceira Vara de Tóxicos da comarca de Salvador:



    “Verifico que a ¨fundamentação¨ da prisão preventiva é genérica e invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer caso, vejam-se os pontos da decisão genérica, que implica em falta de fundamentação:



    - A violência em Salvador está em índice alarmante;



    - O delito de tráfico afeta diretamente a saúde pública;



    - Importante registrar a quantidade e natureza da droga apreendida sob a posse do Flagranteado, tratando-se do entorpecente cocaína, de efeito extremamente nocivo ao organismo humano, havendo fortes elementos da atividade de traficância desenvolvida pelo próprio e ainda, dado seu alto valor financeiro, de possível ligação com organização criminosa. 



    A decisão que decretou a prisão não diz qual a quantidade de droga aprendida, qual a suposta organização criminosa envolvida e não diz fatos concretos, apenas genéricos.



    Ante o exposto, revogo a prisão preventiva. 



      Expeça-se alvará de soltura”.  (grifos nossos)



    9. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente